Tribunal: TJES
Processo: 5003833-39.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Mútuo
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003833-39.2024.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: AYRTON COSTA E SILVA NETO
APELADO: GILMAR BAZONI SABADINI
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATOS DE MÚTUO FINANCEIRO. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO E EXCESSO DE VALOR. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. FATO EXTINTIVO DO DIREITO. AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta contra sentença que, em sede de ação de cobrança de valores oriundos de contratos de mútuo (empréstimos financeiros), julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o réu ao pagamento de R$ 99.771,95, diante do inadimplemento e da ausência de prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve a quitação integral da obrigação decorrente dos mútuos financeiros; (ii) estabelecer se existe excesso no valor da condenação em razão da validade dos documentos que instruem a pretensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A prova do adimplemento incumbe ao devedor, por representar fato extintivo do direito do autor, conforme a regra de distribuição do ônus probatório estabelecida no inciso II do art. 373 do CPC.

4)
A quitação regular é direito subjetivo do devedor e deve ser formalizada por instrumento que contenha o valor, a espécie da dívida, o nome do devedor, o tempo, o lugar do pagamento e a assinatura do credor, nos termos do art. 319 e do art. 320 do Código Civil.

5)
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.300, reafirmou que a prova do pagamento em obrigações de dar quantia certa é feita mediante a exibição da quitação.

6)
O apelado instruiu a exordial com documentação apta a demonstrar a relação jurídica e a evolução do débito, enquanto o apelante se limitou a alegações genéricas de quitação e excesso, desprovidas de recibos ou comprovantes de transferência.

7)
A ausência de requerimento de prova pericial grafotécnica para impugnar as assinaturas constantes nos documentos torna a mera negativa de autoria insuficiente para desconstituir o direito reconhecido.

8)
A exigência de que o credor produza prova do não recebimento configuraria prova diabólica (negativa), o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A prova do pagamento de obrigação decorrente de mútuo financeiro é ônus do devedor, devendo ser comprovada mediante quitação regular que atenda aos requisitos do art. 320 do Código Civil.

2. Alegações genéricas de quitação ou de excesso de execução, desacompanhadas de suporte probatório mínimo ou de impugnação técnica de documentos, não possuem o condão de afastar a pretensão de cobrança fundamentada em prova documental da dívida.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 85, §11, e art. 373, inciso II; Código Civil, arts. 319 e 320.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1.300 (REsp 2.162.222/PE e REsp 2.162.323/PE), Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 10/09/2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do e. Desembargador Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Na origem, trata-se de ação de cobrança, por meio da qual
Gilmar Bazoni Sabadini
pretende o recebimento de valores oriundos de contratos de mútuo (empréstimos financeiros), em razão de suposto inadimplemento por parte de
Ayrton Costa e Silva Neto
.

Julgada procedente a pretensão, sob o fundamento de que o requerido, aqui recorrente, não logrou êxito em comprovar o pagamento do débito ou a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito autoral, nos termos do inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Nesse cenário, cinge-se a controvérsia a aferir a ocorrência de quitação da dívida e a exatidão do
quantum debeatur
reconhecido no título judicial.

Pois bem.

Consoante jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a prova do adimplemento incumbe ao devedor, porquanto o pagamento se qualifica como fato extintivo do direito do autor, devendo ser formalizado mediante quitação regular para que produza eficácia liberatória.

Esta diretriz tem por base a dupla natureza do adimplemento: processualmente, exige a demonstração cabal do fato extintivo; materialmente, decorre do direito subjetivo à quitação (art. 319 do Código Civil), que faculta ao devedor, inclusive, a retenção do pagamento enquanto o credor se omitir em fornecer o devido recibo.

Nessa linha de compreensão, o STJ, ao julgar o Tema Repetitivo 1.300 (REsp 2.162.222/PE), em setembro de 2025, reafirmara que, em obrigações de dar quantia certa, "
a prova é feita mediante exibição da quitação (art. 320 do Código Civil) e incumbe ao [devedor], como fato extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC)
".

Confira-se a ementa do referido precedente vinculante:

Ementa. Consumidor, administrativo e processo civil. Tema 1.300. Recurso especial representativo de controvérsia. Contas individualizadas do PASEP. Saques indevidos. Ônus da prova.
I. Caso em exame 1. Tema 1.300: recursos especiais (REsp ns. 2162198, 2162222, 2162223 e 2162323) afetados ao rito dos recursos repetitivos, relativos ao ônus da prova da irregularidade de saques em contas individualizadas do PASEP. II. Questão em discussão 2. Saber a qual das partes (autor/participante ou réu/BB) compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao participante. III. Razões de decidir 3. Os saques nas contas individualizadas do PASEP ocorrem de três formas: crédito em conta, pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG) e saque em caixa das agências do BB. 4. No saque em caixa das agências do BB, o pagamento é realizado pelo Banco do Brasil ao participante.
A prova é feita mediante exibição da quitação (art. 320 do Código Civil) e incumbe ao BB, como fato extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC).
5. No crédito em conta e no pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG), o pagamento é feito por terceiro, em nome do PASEP (União). O participante recebe de sua instituição financeira ou de seu empregador. A prova é feita mediante exibição do extrato da conta de destino ou do contracheque e do recibo dado ao empregador. Incumbe ao participante comprovar o inadimplemento, fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC). Não se aplicam a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC, ou a redistribuição do ônus da prova, na forma do art. 373, § 1º, do CPC, as quais exigem que a parte que inicialmente teria o encargo possua menos acesso aos dados e informações probatórias. IV. Dispositivo e tese 6. Tese: Nas ações em que o participante contesta saques em sua conta individualizada do PASEP, o ônus de provar cabe: a) ao participante, quanto aos saques sob as formas de crédito em conta e de pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG), por ser fato constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, I, do CPC, sendo incabível a inversão (art. 6º, VIII, do CDC) ou a redistribuição (art. 373, § 1º, do CPC) do ônus da prova;
b) ao réu, quanto aos saques sob a forma de saque em caixa das agências do BB, por ser fato extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, II, do CPC.
7. Caso concreto: dado provimento ao recurso especial, para julgar improcedente o pedido. Dispositivos relevantes citados: art. 6º, VIII, do CDC; art. 373, I, II e §§ 1º e 2º, do CPC; art. 320 do CC; e art. 5º da Lei Complementar n. 8/1970. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 545, REsp 1.205.277, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 27/6/2012; Tema 1.150 , REsp ns. 1.895.936, 1.895.941 e 1.951.931, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023. (REsp n. 2.162.323/PE, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, julgado em 10/9/2025, DJEN de 18/9/2025.)

Sob essa ótica, dispõe o artigo 320 do Código Civil que a quitação, que poderá ser dada por instrumento particular, deve designar obrigatoriamente o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor ou de quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor ou de seu representante legal.

Na hipótese, observa-se que o apelado instruiu a exordial com farta documentação apta a demonstrar a existência da relação jurídica e a evolução do débito.

Lado outro, limitam-se as razões recursais a alegações genéricas de quitação e excesso de execução, desprovidas de recibos, comprovantes de transferência bancária ou quaisquer elementos probatórios robustos capazes de infirmar o cálculo acolhido pelo juízo singular.

Segundo revela o caderno processual, o recorrente não apresentou prova documental de quitação que atendesse aos requisitos legais, tampouco requereu a produção de prova pericial grafotécnica para impugnar especificamente as assinaturas constantes nos documentos que fundamentam a cobrança.

Cumpre salientar que a mera negativa de autoria ou a alegação de desconhecimento dos valores, desacompanhada de prova técnica ou documental mínima, é insuficiente para desconstituir o direito reconhecido em sentença.

Sob o prisma lógico-jurídico, o ônus de provar o pagamento recai sobre quem o alega, sendo inviável exigir do credor a produção de prova negativa (prova diabólica) quanto ao não recebimento da quantia.

Dessarte, demonstrada a origem da dívida, incumbe ao devedor provar de forma inequívoca o adimplemento integral.

Por conseguinte, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, tendo em vista que o recorrente não se desincumbiu do encargo probatório que lhe competia.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e

a ele
nego
provimento
.

Em atenção ao disposto no §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoram-se os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 30.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.